Tribunal: STF
Processo: Rcl 55727
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Município de Porto Franco/MA. Contratação sem realização de concurso público após a vigência da CF/88. ADI 3.395/DF. Competência da Justiça Comum. Ressalva de entendimento da relatora. Liminar deferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Porto Franco, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo nº 0016087-76.2021.5.16.0017, em que rejeitada a arguição de incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda ajuizada por trabalhador admitido sem a realização prévia de concurso público após a Constituição Federal de 1988.



    2. O reclamante sustenta ofensa à autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida no julgamento da ADI 3.395, à alegação de que firmada a competência da Justiça Comum para julgar demanda atinente à relação jurídico-administrativa decorrente de contratação sem concurso público, ainda que discutida a validade do referido vínculo.



    Afirma que o Juízo reclamado “utilizou-se da súmula 01 do TRT16 para manter a competência da Justiça do Trabalho e condenar o ente público no recolhimento de depósitos fundiários devidos em caso de contratação nula”.



    3. Requer a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, proferida nos autos do Processo nº 0016087-76.2021.5.16.0017, até o julgamento do mérito da presente reclamação. Pede, por fim, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência a súmula vinculante.



    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADI 3.395 em razão do julgamento pela Justiça do Trabalho de reclamação trabalhista em que a parte autora, contratada sem concurso público após a vigência da Constituição Federal de 1988, pleiteia verbas trabalhistas decorrentes do atraso no pagamento da remuneração e do não recolhimento do FGTS durante o vínculo trabalhista mantido com o ente público, bem como a restituição de contribuições previdenciárias descontadas e não repassadas ao INSS.



    3. No julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).



    4. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 1º.7.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria – ocasião em que vencida esta Relatora, na companhia dos Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio –, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, “com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores”.



    5. Nesse contexto decisório, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395 quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza jurídico-estatutária mantida entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou de contratação temporária.



    6. No caso, o Juízo reclamado rejeitou a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho, ao fundamento de que cabe à Justiça especializada dirimir as controvérsias em que discutida a nulidade da contratação de pessoal, sem concurso público, pela Administração Pública, em data posterior à promulgação da CF/1988, a teor da Súmula 1 do TRT da 16ª Região.



    Reproduzo a decisão reclamada, na fração de interesse:



    “[...]



    Não obstante as alegações do reclamado quanto à incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda, a controvérsia dos autos já foi pacificada pelo E. TRT da 16ª Região através da Súmula nº 1 e do Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ) nº 0003300-13.2014.5.16.0000, que fixou a competência desta Justiça Especializada para apreciar os casos em que é alegada a nulidade da contratação pela Administração Pública, bem como quando há discussão sobre a validade do regime jurídico aplicável à espécie, tal como se vê na ementa abaixo transcrita: 



    INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. EXAME DA VALIDADE DO REGIME JURÍDICO. NULIDADE CONTRATUAL. Prevalência, por maioria absoluta, do entendimento de que compete a Justiça do Trabalho apreciar a nulidade dos contratos mantidos entre servidores públicos (lato sensu) e a Fazenda Pública, bem como os casos que existam dúvidas quanto à validade do regime jurídico instituído. Incidente de Uniformização Jurisprudência admitido e dissenso superado. (TRT16, Processo: nº 00033-2014-000-16- 00-6-IUJ, Tribunal Pleno, Relator: Desembargador José Evandro de Souza, Data de julgamento: 23/02/2015, Data de publicação: 12/03/2015). 



    Com tal fundamento, rejeito a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho.”



    7. Inicialmente, registro minha compreensão no sentido de que a competência, enquanto pressuposto processual, deve ser definida em status assertionis, mostrando-se de todo incabível o exame do mérito – no caso a definição da natureza jurídica do vínculo estabelecido entre as partes – para a fixação do ramo do Judiciário competente. 



    8. Entendo, nessa linha, não haver identidade material entre os atos confrontados, uma vez que, na decisão proferida na ADI 3.395, tão só afastada a competência da Justiça do Trabalho para apreciar as relações instauradas entre o Poder Público e servidores com vínculo estatutário. Já a decisão reclamada versa sobre direitos trabalhistas, à alegação do autor da reclamatória de que admitido sob o regime celetista, sem concurso público.



    9. Fico vencida, contudo, no âmbito da Primeira Turma desta Suprema Corte quanto à ausência de estrita aderência em hipóteses como esta em exame. Prevalece no Colegiado o entendimento de que afronta o referido paradigma o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho em causa que tenha como objeto a validade da contratação sem concurso público, na vigência da Constituição de 1988, ainda que deduzidos pedidos de verba de natureza trabalhista. Nesse sentido:



     
“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395, assentando a competência da Justiça comum para julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo, assim como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (Rcl 31.253-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.4.2021)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    3. Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010).



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 44.448 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.4.2021)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    3. Acerca da validade da contratação temporária, esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, julgado em 10/11/2010). Precedentes.



    4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”



    (Rcl 36.209-AgR/MA, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.4.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.



    2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006).



    3. In casu, a decisão reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por servidora pública do Município de Iuiu/BA, admitida sem concurso público no ano de 2013, portanto, após a Constituição Federal de 1988.



    4. O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza laboral não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, dada a prevalência da questão de fundo (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014).



    5. Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl 41.704-AgR/BA, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.9.2020)



    10. Colho, no mesmo sentido, em caso análogo ao dos autos, precedente da Segunda Turma:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação.” 



    (Rcl 31.295-AgR/MA, Segunda Turma, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 03.9.2020)



    11. Nesse contexto, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, no sentido de reconhecer a existência de afronta ao quanto decidido na ADI 3.395 na hipótese em exame, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.



    12. Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo do mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 0016087-76.2021.5.16.0017, em trâmite perante o TRT da 16ª Região, até o julgamento do mérito desta reclamação.



    13. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015. 



    14. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora